Tribunal: STF
Processo: HC 186652
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática cuja ementa transcrevo abaixo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.”
    A defesa veiculou habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o recurso ordinário em habeas corpus nº 101.647, in verbis:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO CONSISTENTE NA PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS, QUE SÃO REINCIDENTES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
    1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 
    2. No caso, o Magistrado singular, ao pronunciar os agentes, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, uma vez que reincidentes, ainda que se utilizando de motivação per relationem. Precedente. 
    3. Recurso em habeas corpus improvido.”
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a irresignação defensiva restou improvida nos termos da seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA - RECURSO EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 
    1. Demonstrada a necessidade de o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública, não há falar em direito absoluto a recorrer em liberdade, mormente diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 
    2. É desnecessária uma pretensa e tautológica repetição de fundamentos já expostos em decisão constritiva anterior, os quais podem ser validamente invocados à guisa de fundamentação per relationem (ou aliunde).
    3. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 
    4. A presença do condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção.” 
    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração.
    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em mandamus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação da decisão que impôs a constrição da liberdade dos pacientes. 
    Aduz que os pacientes estão presos preventivamente desde 09/11/2016. 
    Sustenta que “os autos se encontram em fase de designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual ainda não foi realizado e não há previsão para tanto, posto que a pandemia do COVID-19 fez com que fossem suspensos todos os julgamentos, excesso de prazo esse que está sendo questionado por meio de novo habeas corpus”. 
    Destaca, também, que os pacientes são primários.
    Assevera a ausência de concreta e idônea fundamentação na manutenção da segregação cautelar dos pacientes, “pelo contrário, ao constatar que o acórdão proferido não encontrava respaldo nos autos (ante a nítida inexistência de reincidência dos pacientes), trouxe, genericamente, fundamentos que o decreto preventivo estava aliado a outros fatores”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “a) Ante o exposto, esperam e confiam, o impetrante e os pacientes, que V. Exª. conceda liminarmente a presente ordem de habeas corpuS (CPP, art. 660, § 2º), eis que presente, de forma clara, indiscutível e teratológica, o constrangimento ilegal cometido pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto neste writ, razão pela qual requer a V. Exª. que declare a ilegalidade da coação, outorgando-lhes a liberdade, revogando-se suas prisões preventivas, fixando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão e; 
    b) Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, tudo conforme dispõe a legislação processual penal vigente, bem como o regimento interno deste Pretório Excelso, requerendo ainda que seja confirmada a concessão da ordem de habeas corpus no julgamento final deste mandamus”.
    O writ teve o seguimento negado, tendo sobrevindo os presentes embargos de declaração, nos quais a defesa aponta erro material, porquanto ”[quando] os pacientes/embargantes ingressaram com o HC n° 177.489, a decisão judicial recorrida era a decisão monocrática liminar do Exmo Min. Sebastião Reis Júnior, sendo que em referido HC impetrado, os pacientes pleitearam a superação da súmula n° 691 deste Sodalício”. Considera que , “o HC n° 177.489 teve como matéria e plano de fundo, a decisão monocrática liminar proferida pelo Ministro Relator do STJ e, nestes autos de HC n° 186.652, a decisão recorrida é o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ”. 
    Formula pedido recursal nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, dando-lhe, inclusive, efeitos infringentes ou modificativos, por ser consequência de seu acolhimento, a fim de dar sanar a contradição/equívoco e o erro material sobre ponto relevante, o qual foi determinante para a decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus, razão pela qual requer o trâmite regular dos presentes autos com a devida análise do pedido liminar formulado. É o que se requer, pelo que se pede o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, impingindo-lhe ainda, efeitos infringentes ou modificativos.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, as teses levantadas nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício no decisum objurgado não se sustentam.
    Com efeito, consoante se extrai da petição inicial do HC nº 177.489, a aquele mandamus foi veiculado contra “ato ilegal da Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aqui denominada Autoridade Coatora”, qual seja “acórdão proferido nos autos de RHC n° 101647/MG”. A propósito, o indigitado ato coator foi juntado no documento indexado eletronicamente sob o item 14, o qual é acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 101.647/MG, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO CONSISTENTE NA PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS, QUE SÃO REINCIDENTES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 2. No caso, o Magistrado singular, ao pronunciar os agentes, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, uma vez que reincidentes, ainda que se utilizando de motivação per relationem. Precedente. 3. Recurso em habeas corpus improvido.” 
    A propósito, observo que esta impetração se limita a repetir os argumentos já deduzidos no HC nº 177.489, por meio do qual, consoante já apontado, também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 101.647.
    Assim, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor dos mesmos pacientes, o que inviabiliza o reexame da matéria por esta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente